Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-27.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PELO MANDATÁRIO. MANDANTE FALECIDA. DIREITO DOS HERDEIROS DE EXIGIR CONTAS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO COMPROVADA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A parte ré-apelante sustenta contradição no acórdão, que o condenou a prestar contas da alienação do imóvel da falecida que administrava, alegando a existência de cláusula de dispensa de prestação de contas na procuração.
2. O réu-apelante alegou que constava cláusula de isenção de prestar contas na procuração, porém não juntou o mandato correto aos autos (Art. 373, II, do CPC), não provando fato extintivo do direito do autor.
3. É direito dos herdeiros do mandante exigir a prestação de contas do mandatário, pois o referido dever decorre diretamente da lei (art. 668 do CC).
4. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Incabível a multa prevista no art. 1.026, § 2o, CPC, porque não configurados embargos protelatórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.